Tribunal: TJDFT
Processo: 0717101-37.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. PROCEDIMENTO EXECUTIVO QUE NÃO EXTRAPOLA OS LIMITES ESTABELECIDOS NO TÍTULO JUDICIAL EXEQUENDO AINDA NÃO TRANSITADO EM JULGADO. INCONFORMISMO DO EXECUTADO. TENTATIVA DE REDISCUTIR, POR VIA TRANSVERSA, MATÉRIA DECIDIDA NO PROVIMENTO JUDICIAL DE MÉRITO. INADMISSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Descabida a alegação de excesso de execução lançada pelo agravante para impugnar cumprimento provisório de sentença, na tentativa de modificar, por via transversa, o provimento judicial de mérito, ainda que precário, com que não se conforma. Caso concreto em que o cumprimento provisório de sentença guarda consonância com o título judicial exequendo não transitado em julgado.

2. Recurso conhecido e desprovido.